Tribunal: TJMT
Processo: 1043649-62.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043649-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUELY BARROS DOS REIS - CPF: 271.906.683-49 (APELANTE), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHÃO (APELADO), GUSTAVO CESARIO SABOIA DE ALMADA LIMA - CPF: 651.236.203-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º E ARTIGO 5º, LXXV AMBOS DA CF/88 - DANO

MORAL NÃO CARACTERIZADO
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Constituição Federal consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em seu artigo 37, § 6º, dispondo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade.

3.
No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

4. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Suely Barros dos Reis
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos

autos da
Ação Ordinária de Reparação Civil

por Danos Morais e Materiais
nº
1043649-62.2018.8.11.0041,
proposta pela Recorrente em face do
Estado de Maranhão
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 16.006,00 (dezesseis mil e seis reais), a título de danos materiais.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da sentença.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge-se
Suely Barros dos Reis
contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, no que tange a condenação por dano moral, sustentando que
a Autora sofreu muito com o acidente, uma vez que seu companheiro estava ao volante do carro atingido pelo veículo do requerido e teve que prestar todo o auxílio possível por telefone, haja vista a distância entre esta capital e o local do fato, sem condições psicológicas para tanto, tendo inclusive que se socorrer do auxílio de sua filha para conseguir prestar um mínimo de auxílio a seu companheiro que se encontrava em situação adversa.

Assevera que, a referida situação configura o denominado dano moral puro,
in re ipsa
, situação que dispensa a prova de prejuízo concreto, uma vez que os incômodos, a dor, o sofrimento, e outros a que a vítima foi exposta, prescindem de qualquer outra prova, além do próprio fato em si.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão impugnada e condenar o Apelado ao pagamento de Indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do dano do sofrimento causado pelo acidente de trânsito.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 82905058.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 84249470), manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Suely Barros dos Reis
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais
nº
1043649-62.2018.8.11.0041,
proposta pela Recorrente

em face do
Estado de Maranhão
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 16.006,00 (dezesseis mil e seis reais), a título de danos materiais.

Cinge-se o inconformismo da Apelante no tocante à suposta impossibilidade de manutenção da sentença, sob a alegação de que restaram devidamente comprovados os danos morais ante a conduta imprudente do recorrido e, consequentemente, o dever de indenizar.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
a parte autora, ora Apelante, é proprietária do automóvel Fiesta 1.6 Flex, ano/modelo 2012/2013, placa NUG 2333, modelo 2012/2013, e que em 25/04/2018, por volta das 15h00, o veículo se encontrava emprestado para o Sr. Adão Dias da Silva, o qual trafegava pela BR -135 quando sofreu acidente de trânsito provocado pelo agente da Polícia Civil do Estado Maranhão, o Sr. Adriano Ferreira Mendes, que conduzia o veículo Utilitário MMC/Pajero de placa PSU 8487.

Sustenta que, em razão do acidente sofreu danos materiais na ordem de R$ 17.128,83 (dezessete mil , cento e vinte oito reais e oitenta e três centavos ), decorrente dos prejuízos causados ao veículo bem como resultantes de despesas relacionadas a medicamentos, alimentação e passagens de ônibus.

Por outro lado, ressalta ter sofrido danos morais em razão do acidente, motivo por que pleiteia indenização no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge a Recorrente contra a sentença, pugnando pela sua reforma sob o fundamento de que
a referida situação configura o denominado dano moral puro,
in re ipsa
, situação que dispensa a prova de prejuízo concreto, uma vez que os incômodos, a dor, o sofrimento, e outros a que a vítima foi exposta, prescindem de qualquer outra prova, além do próprio fato em si.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão da Recorrente, uma vez que não há se falar em reparação moral quando não restar satisfatoriamente demonstrada a ofensa ou abalo à pessoa, ou mesmo sofrimento insuportável capaz de configurar aquela obrigação.

Além do mais, o dano moral passível de reparação é caracterizado pelo mal subjetivo causado à vítima, independentemente dos reflexos patrimoniais gerados pelo ato ilícito praticado.

O abalo gerado deve ser tal que supere o mero dissabor ou constrangimento, estes inerentes à própria vida cotidiana. É necessário que reflita dor, vexame, sofrimento ou humilhação fora dos padrões de normalidade, a ponto de interferir no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe angústia e desequilíbrio em seu bem-estar e integridade psíquica.

É cediço que, a responsabilidade civil, ainda que objetiva, depende da demonstração de pressupostos mínimos, sem os quais, impossível se torna o reconhecimento do direito à reparação moral, bem assim da respectiva obrigação.

Em casos tais, para além da necessidade de comprovação da ilicitude do ato, seja ele comissivo ou omissivo, devem ser evidenciados o dano à vítima, bem assim o liame causal entre a conduta e o resultado.

No caso em análise, o que se verifica é a ausência da demonstração do abalo moral experimentado pela Recorrente, o que, por consectário afasta o pleito reparatório deduzido pela parte autora, ora Recorrente.

Não ignoro que o fato envolvendo o acidente de trânsito em questão tenha gerado dissabores à parte, contudo, a meu ver, não atingem a moral da pessoa a ponto de caracterizar abalo psíquico passível de indenização, uma vez que não restou
comprovado que em decorrência do evento houve graves consequências, como por exemplo, risco de morte, intervenções cirúrgicas, tratamento fisioterapêutico, etc.

Além do mais, conforme se extrai dos autos, a única vítima do acidente foi o Sr. Mileto Pereira de Moraes, com lesão leve, e era passageiro do veículo da parte requerida, ora Apelado.

Certo é que não foi produzida qualquer prova nos autos, ônus que incumbia a parte autora, ora Apelante, nos termos do art. 373, I, da legislação processual civil, capaz de atribuir responsabilidade pelo alegado dano ao requerido, comprovando-se, por exemplo, que a autora tivesse sofrido distúrbios psicológicos em razão do
acidente automobilístico.

Impõe-se destacar que, para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art.
11
,
CC/2002
). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Da mesma forma, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de
constituição
psíquica extremamente tolerante ou insensível.

A respeito do tema, elucida Aguiar Dias:

A reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral". (in
"A reparação Civil", vol. II, p. 737).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - LESÕES LEVES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

- Em se tratando a demandada de empresa concessionária de serviço público, tem-se que sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros, por ato de seu preposto, é objetiva e decorre do risco da exploração dos serviços de transporte coletivo, consoante preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Contudo, ainda que se trate de hipótese de responsabilidade objetiva, para que possa ser imposto o dever de indenizar deve restar demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre esse e o serviço prestado.

- Não comprovados os danos morais alegados, não há que de falar em dever de indenizar.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.041925-6/003, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/5/0017, publicação da sumula em 5/6/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. MOTOCICLETA. LESÕES CORPORAIS LEVES. COMPLICAÇÕES NA GRAVIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS.

1. Danos morais:
nos acidentes em que não há violação física dos envolvidos, impõe-se a existência de situação excepcional, que atinja a honra subjetiva da vítima. Esse dano, para que possa ser compensado, deverá ser cabalmente demonstrado. O dano moral só é presumido ("in re ipsa") nas hipóteses em que do sinistro resultem lesões corporais
. No caso dos autos, somente a autora comprovou ter sofrido lesões em decorrência do sinistro, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pelo demandante Adriano. Ausência de comprovação das supostas complicações na gravidez em decorrência do acidente de trânsito, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do NCPC.

2. "Quantum"indenizatório: o valor fixado pela Magistrada de origem, equivalente a cinco salários mínimos à época em que prolatada a sentença, revela-se insuficiente para reparar os danos sofridos pela autora, apesar da ausência de gravidade nas lesões (ferimento na perna), conforme atestado médico e ficha de atendimento ambulatorial. Nesse sentido, majora-se a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelação parcialmente provida.

(Apelação Cível Nº 70069272318, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 19/5/2016).[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM. IMPRUDÊNCIA. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE. CULPA.

As provas coligidas ao feito corroboram a versão autoral de que o acidente teve como causa a conduta do preposto da ré, o qual, conduzindo o caminhão com imprudência e em estado de embriaguez, ao regressar à pista de rolamento, finalizando uma manobra de ultrapassagem, não atentou ao distanciamento que se fazia necessário para evitar a colisão com o caminhão do autor que circulava no mesmo sentido, dando causa à colisão entre ambos. Responsabilidade da ré configurada. Obrigação de reparar os prejuízos decorrentes do sinistro. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. Pedido de elevação da reparação a título de lucros cessantes que não encontra respaldo nos autos. Arguição de que o autor angariava com o caminhão aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil) mensais que não foi sequer minimamente comprovada, além de encontrar-se em total contradição com os rendimentos referidos no início da lide e que, inclusive, embasaram o pedido e a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor. Manutenção da reparação concedida em primeiro grau (R$ 3.000,00 por cada um dos três meses em que o caminhão permaneceu sem circular para a realização de consertos). DANOS MORAIS. Não configuração de danos morais in re ipsa, até porque em razão do acidente, felizmente, não sofreu o autor qualquer lesão física. Embora não se duvide da aflição e transtornos experimentados pelo demandante com a danificação do seu caminhão, restando impossibilitado de trafegar enquanto se encontrava em conserto, trata-se, ainda assim, de dano exclusivamente material, não havendo falar em deflagração de danos morais,
encontrando-se a ocorrência de acidentes como o discutido no feito na esfera de risco a que está sujeito qualquer indivíduo que seja proprietário e/ou condutor de veículo automotor. Inexistindo qualquer situação excepcional, no caso telado, senão um acidente com resultados danosos exclusivamente materiais, não merece acolhida a pretensão indenizatória a título de danos extrapatrimoniais.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Julgamento de procedência da lide secundária, pois, não estando evidenciada hipótese de agravamento do risco pela própria segurada, inexiste razão para a negativa de cobertura securitária para indenização dos prejuízos oriundos do acidente de trânsito ocorrido. Denunciação da lide julgada procedente. Provimento de ambos os apelos no tópico. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA. Evidenciada a resistência da companhia seguradora à pretensão da segurado, viável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciante. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

(Apelação Cível Nº 70061903662, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do R Julgado em 27/08/2015) (grifos apostos)

Nessa esteira, impõe-se o desprovimento do Apelo de
Suely Barros dos Reis.

É como voto.

VOTO
(
REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da Autora constante na Ação
Ordinária de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais
nº
1043649-62.2018.8.11.0041,
proposta pela Recorrente

em face do
Estado de Maranhão.

Quanto a indenização por dano moral, esta já foi apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reanálise das matérias.

Pois bem.

No que tange ao
quantum
indenizatório por danos materiais, entendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque, o Estado tem o dever de ressarcir as vítimas atingidas por suas eventuais condutas danosas, pois sujeito está ao ordenamento jurídico, na qualidade de pessoa jurídica de direito público. Assim, a lesão aos bens jurídicos de terceiros provocada pela atuação estatal enseja a reparação do dano, sendo irrelevante perquirir sobre a licitude ou não da ação.

A responsabilidade do Estado encontra guarida em especial, na disposição do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação da EC n. 19/98)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

De uma leitura do indigitado artigo, percebe-se a matriz objetiva da responsabilidade estatal, pelo que prescinde da análise do elemento subjetivo, qual seja, a culpa lato sensu, aqui incluída a atuação dolosa.

Neste contexto, tem-se por vital para o reconhecimento da obrigação indenizatória, apenas a identificação da seguinte tríade: dano, ação administrativa e o nexo causal entre ambos.

Logo, responderá o ente estatal somente quando do exercício de sua atividade administrativa, presente a relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Nesse linear de ideias, imperioso reconhecer que a adoção da teoria do risco administrativo induz à ilação no sentido de que o Estado não responderá nos casos de exclusão do nexo causal, identificados através da constatação das seguintes hipóteses: caso fortuito ou força maior; fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

Ultrapassados os esclarecimentos, impõe analisar a dinâmica do acidente evidenciada por meio dos elementos coligidos aos autos.

Compulsando os autos, observa-se que o Boletim de Ocorrência n. 013935/2018 (ID n. 82906529), o laudo pericial criminal (ID n. 82906530, revelam que o veículo conduzido pelo motorista do Estado do Maranhão (Camioneta/MMC/Pajero) deu causa ao acidente. Confira-se:

[...]

Trafegava o condutor da unidade V1 (Ford/Fiesta) no sentido sul/norte da
rodovia
BR 153, em sua correta mão de direção e em velocidade adequada, quando próximo ao marco do km 681, percebeu a unidade V2 (Camioneta/MMC/Pajero), que por motivo indeterminado à luz dos vestígios materiais perceptíveis no local, realizava manobra invasiva à sua mão de direção.

Na iminência de colisão o condutor de V1 (Ford/Fiesta) reagiu defensivamente desviando para o acostamento de sua direita. Percebendo ainda que V2 (Camioneta/MMC/Pajero), ao invés de
retornar
para a sua faixa correta saiu também para o mesmo acostamento, não teve alternativa a não ser sair para fora da via,
indo
amarfalhar
a vegetação marginal, colidindo com uma pedra que se encontrava no talude do aterro e ficando depois em repouso com a frente voltada para o sentido leste.

O condutor de V2 (Camioneta/MMC/Pajeiro}, por sua vez, após invadir a contramão de direção em velocidade estimada em 81 km/h, realizou manobra temerária ao sair para a esquerda,
indo
sair da via através da vegetação marginal, capotando a unidade em giro completo sobre o talude do aterro e ficando depois em repouso na posição normal
,
com a frente voltada para o sentido oeste
.

Não houve interação entre as duas unidades, sendo a saída de pista de V1 causada por turbação de sua trajetória pela unidade V2 que em momento inoportuno passou para a faixa contrária.

[...]

o Perito conclui que a causa determinante do acidente foi o fato do condutor da unidade V2 (Camioneta/MMC/Pajero) realizar manobra
invasiva
à contra mão de direção, em momento inoportuno, turbando a trajetória da unidade V1 (Ford/Fiesta), cujo condutor transitava na sua mão correta de direção.

Assim, o condutor de V2 deu causa ao acidente e às suas consequências
.

Outrossim, conclui-se que o preposto do apelado deu causa ao sinistro ao desrespeitar as normas de trânsito, causando os danos no veículo da apelante, conforme demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo laudo pericial que acompanha os autos.

Percebe-se, assim, que o nexo de causalidade, entre a conduta do motorista do apelado e o evento danoso está comprovado pelos documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência e as fotografias do veículo.

Diante de tais considerações, vejo que ficou demonstrada a culpa do motorista do veículo do apelado, o dano e o nexo causal entre eles, surgindo, como consequência, o fato gerador da obrigação de indenizar, já que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de exclusão da responsabilidade.

Ademais, conforme restou consignado pelo Magistrado
a quo,
os orçamentos apresentados pela parte autora, ora Apelante, não foram contestados pela parte requerida, ora Apelada. Confira-se:

[...]

Quanto aos danos materiais, depreende-se dos documentos de id. 17060269 - pág. 1 – Orçamento emitido pelo Líder Centro Automotivo -, id. 17060269 - Pág. 2 – Orçamento exarado pela Samuka Centro Automotivo de Pinturas Ltda -, e id. 17060269 - Pág. 3/5, orçamento expedido pela Eli-Car Centro Automotivo, ambos acostados pela parte autora, sendo o de menor valor, no importe de
R$ 16.006,00 (dezesseis mil e seis reais)
, conforme relação de preços cobrados pela Eli-Car Centro Automotivo, documentos presumivelmente idôneos, pois não infirmado pelas meras alegações da ré.

No que concerne aos juros de mora e correção monetária, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto merece reparos.

Isso porque, n
as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento
do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos
recursos
repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Desse modo, entendo que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ e 810 STF.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que a sentença também merece reparos,
tendo em vista que o Magistrado a
quo
, fixou essa verba em 10% sobre o valor da condenação.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Suely Barros dos Reis
.

Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, para determinar que:

1)
a atualização monetária e os juros de mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal
no
julgamento
do
RE 870947
(Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento

do
REsp 1.495.146-MG
(Tema 905);

2)
O percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4º, II, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021